Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-84.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB/DF. APLICAÇÃO DA LEI 14.365/2022. TEMA 1.059/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal ao acórdão que não conheceu dos embargos anteriores apresentados pelo ente público e deu provimento aos embargos da parte autora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve omissão e erro material no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC; e (II) estabelecer se é possível conhecer da matéria relativa à aplicação da Tabela da OAB/DF para fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o marco temporal para a aplicação do regime jurídico dos honorários é a data da prolação da sentença, sendo inaplicável a nova redação do art. 85 do CPC ao caso, cuja sentença foi proferida em 27.12.2017.
5. Quanto aos honorários recursais, aplica-se a tese do Tema 1.059 do STJ, segundo a qual não se admite majoração em caso de provimento parcial do recurso. 5.1. No caso, a apelação da parte autora foi integralmente improvida, enquanto a do Distrito Federal foi parcialmente provida, o que afasta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para conhecer dos primeiros embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal. No mérito, desprovidos. Unânime. Tese de julgamento:
"1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o marco temporal para aplicação do regime jurídico dos honorários é a data da prolação da sentença. 2. A majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC não se aplica em caso de provimento parcial do recurso, conforme Tema 1.059 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 8o, 8o-A e 11, 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.469.013/AL, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 23.12.2024; AgInt no REsp 1.657.177/PE, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23.8.2017; e REsp 1.636.124/AL, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.4.2017.